Tribunal: STF
Processo: MS 33358
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE INFEDERIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, IX, DO RICNJ.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.